Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-95.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005484-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DORIVAL CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 004.693.541-00 (RECORRENTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PAGAMENTO DE FATURA – ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO – CORTE DO SERVIÇO – COBRANÇA PARA RELIGAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PAGAMENTO EFETUADO EM LOTÉRICA – CÓDIGO IDENTIFICADO POR LEITURA E NÃO POR DIGITAÇÃO – PAGAMENTO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO – ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA PROMOVIDA COM IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO – PAGAMENTO EM LOTÉRICA CREDENCIADA – ERRO NÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR – CONSUMIDOR DE BOA-FÉ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – COBRANÇA INDEVIDA PARA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO SUFICIENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Nos termos do artigo 14 C/C artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, §1º, todos do Código de Processo Civil, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Tendo a ofensa mais de um autor, todos são responsáveis solidários para promover a indenização do consumidor.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o consumidor pago a fatura em uma casa lotérica, cujo fato é incontroverso, configura-se indevido o corte do serviço, ainda mais diante do pagamento antecipado. A existência de erro de digitação por preposto da lotérica ou a existência de erro na confecção da fartura de consumo não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento, especialmente quando após o corte do serviço e reclamação do consumidor o pagamento vem a ser identificado.

Lotérica e concessionária, parceiros econômicos, são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois não pode o consumidor assumir os riscos do negócio, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

O corte indevido do serviço de abastecimento de água quanto a fatura quitada antecipadamente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, devendo o valor fixado na sentença ser mantido, posto que de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação ao dano material, não tendo havido a comprovação do pagamento do valor cobrado indevidamente para a religação dos serviços, não há que se falar em ressarcimento, devendo ser excluída a indenização fixada e declarada a inexigibilidade do débito.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano material (R$ 56,59), em virtude da cobrança para religação do serviço de abastecimento, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que apesar de ter ocorrido erro na digitação do código de barras, o pagamento fora efetuado na lotérica, não podendo a falha ser atribuída ao consumidor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, OPINO pela parcial procedência da presente ação, e o faço para:

CONDENAR a reclamada a pagar ao autor o valor de R$ 56,59 (cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), a título de dano material, com juros e correção monetária a partir do desembolso;

CONDENAR a reclamada a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros a partir da citação, por trata-se de relação contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois a concessionária não pode ser responsabilizada por culpa exclusiva do consumidor, já que houve erro de digitação no código de barras.

Argumentou a ausência de ato ilícito, já que houve a suspensão dos serviços em virtude da fatura pendente, bem como que o promovente ficou sem abastecimento de água por apenas um dia, não havendo que se falar em indenização por dano moral. Argumentou, ainda, ser incabível a indenização por dano material.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o corte, diante das peculiaridades do caso concreto, se mostra indevido.

Isso porque, em caso de erro entre o código de barras e o comprovante de pagamento, há que se analisar a seguinte situação: quem efetuou a digitação ou a leitura do código de barras, ou seja, deve-se analisar por qual meio houve o pagamento da fatura.

Com isso, se o consumidor efetuou o pagamento em algum autoatendimento ou por aplicativo, digitando o código de barras, tem a responsabilidade por tal ato, atraindo para si a culpa exclusiva. Do contrário, sendo o boleto pago em alguma instituição financeira ou lotérica, como foi o caso dos autos, está-se diante de responsabilidade objetiva e solidária inerente à parceria econômica.

Nos termos do artigo 14 C/C artigo 7º, parágrafo único c/c artigo 25, §1º, todos do Código de Processo Civil, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. Tendo a ofensa mais de um autor, todos são responsáveis solidários para promover a indenização do consumidor.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo o consumidor pago a fatura em uma casa lotérica, cujo fato é incontroverso, configura-se indevido o corte do serviço. A existência de erro de digitação por preposto da lotérica não pode ser imputada ao consumidor de boa-fé que promoveu o pagamento, especialmente quando após o corte do serviço e reclamação do consumidor o pagamento vem a ser identificado.

Lotérica e concessionária, parceiros econômicos, são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois não pode o consumidor assumir os riscos do negócio, sendo assegurado ao prejudicado eventual ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano.

Com efeito, o corte indevido do serviço de abastecimento de água quanto a fatura quitada antecipadamente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, tendo agido com acerto o magistrado
a quo
.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrapartida, com relação ao dano material, vejo que em que pese tenha havido a cobrança do valor de R$ 56,59 (cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para religação do serviço que havia sido interrompido indevidamente, não houve comprovação do efetivo do pagamento desta quantia, já que o promovente não juntou qualquer comprovante de pagamento relativo a tal cobrança.

Aliás, sequer houve pedido de dano material na inicial, tendo o promovente requerido somente a inexigibilidade da quantia cobrada indevidamente, de modo que a sentença merece reparos neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano material, declarando a inexigibilidade da cobrança indevida para religação dos serviços de abastecimento de água na quantia de R$ 56,59 (cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021